Tribunal: TJPA
Processo: 0814997-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814997-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: REGINA CELIA DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA /PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0814997-85.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0802118-07.2023.8.14.0013

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

WASLLEY PESSOA OAB/PA 29.573

PACIENTE:

REGINA CELIA DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE.

FALTA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS SOBRE O ALEGADO. GUARDA DE CRIANÇA MENOR DE 06 (SEIS) ANOS. DOENÇA GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FATOR INSUFICIENTE A ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUMULA 08/TJPA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FATOS SUPERVENIENTES À IMPETRAÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CENÁRIO DE EXTRAPOLAMENTO DE PRAZOS NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 46 DO CPP. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. CONFLITO NEGATIVO COMPETÊNCIA AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS DEMAIS INVESTIGADOS. ART. 580 DO CPP. ORDEM PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NOS TERMOS DO ART. 654, §2º C/C ART. 316, CAPUT, AMBOS DO CPP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, porém, em CONCEDER ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA da paciente e, por extensão, dos demais investigados na origem, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0814997-85.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0802118-07.2023.8.14.0013

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

WASLLEY PESSOA OAB/PA 29.573

PACIENTE:

REGINA CELIA DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Waslley Pessoa
, inscrito na OAB-PA sob o nº 29.573, em favor de
REGINA CELIA DA SILVA SOUSA

visando combater ato emanado do Juízo da

Vara Única do Acará/PA que, nos autos do processo nº.

0802118-07.2023.8.14.0013, manteve a prisão preventiva da paciente.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal decorrente do ato apontado como coator, o impetrante argumentou, basicamente, que o fundamento da prisão preventiva que sustenta a atual constrição de liberdade da paciente, qual seja, o risco à garantia da ordem pública é superado pela circunstância dela reunir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade e, ainda, pelo fato de deter a guarda de seu neto, uma criança menor de 06 (seis) anos, além de ostentar enfermidades que tem afetado sua saúde, razão pela qual poderia a custódia cautelar ser substituída pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Requereu, então, o acolhimento de pedido liminar para revogar a custódia preventiva da paciente com ordem para expedição de alvará de soltura em seu favor e, por conseguinte, sua substituição pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e, no mérito, a ratificação do pedido liminar para concessão definitiva da ordem nos termos pleiteados na referida tutela de urgência (id

16180702).

Juntou documentos (id

16180703 – 16180716).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id

16246579).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

16335632).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

16527650).

Peticionamento requerendo a juntada de documentos para a instrução da inicial (id

16544695).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade da ação, conheço da presente ordem e passo ao exame do mérito.

No mérito, concluo que a ordem não comporta provimento, conclusão a que chego, basicamente, por duas razões.

A primeira razão é que, a meu ver, o impetrante não cuidou de evidenciar, mediante a apresentação de documentação idônea, a guarda judicial da criança menor de 06 (seis) anos, tampouco, a doença de natureza grave que a paciente ostenta.

Apesar de ser um importante meio de prova, é sabido que, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a ata notarial não se sobrepõe aos outros meios típicos de prova previstos na lei processual de regência, e mesmo com a presunção de veracidade da qual se reveste, trata-se de elemento que somente constitui início de prova e, portanto, deve ser, ainda, valorada pelo juiz quando utilizada dentro de um processo.

De outro banda, calha pontuar que os laudos e exames médicos apresentados pelo impetrante – registro, extemporaneamente – não são capazes de demonstrar a existência de uma doença de natureza grave que, atualmente, acometa a paciente, de modo que não restou demonstrada necessidade premente de colocá-la em liberdade para tratamento médico de urgência em razão de comorbidade capaz de causar risco relevante à sua saúde.

Em segundo lugar, é possível inferir, da leitura da decisão proferida pelo Juízo de origem, que o decreto prisional se baseou nos fortes indícios de materialidade e autoria apurados em fase inquisitorial, fatores estes que revelam significativa gravidade da conduta a ela imputada e que, decerto, justificam satisfatoriamente a imposição da prisão cautelar visando resguardar a garantia da ordem pública contra eventual reprodução da conduta criminal censurada, afastando, por conseguinte, a possibilidade de concessão de medidas cautelares alternativas.

A somar, consigno que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[2]
.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
e entendimento sumulado desta Corte
[4]
(súmula nº. 08/TJPA). É dizer,
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Portanto, não resta evidenciado o alegado constrangimento ilegal, ao menos, nos termos argumentados na impetração, razão plea qual a denegação da ordem se impõe.

Por outro lado, em busca realizada no processo originário (IP nº. 0802675-91.2023.8.14.0013) é possível constatar a existência de
fatos supervenientes à impetração
e que, no atual momento, configuram
excepcionalidade apta a autorizar a concessão da ordem, de ofício
, por este Tribunal, especialmente, porque o caso trata de pessoa que se encontra encarcerada
há mais de 02 (dois) meses sem denúncia oferecida
contra si pelo Ministério Público.

Explico.

Desde a origem, noto que, após a conclusão do inquérito policial ocorrida no dia 25/08/2023, o Juízo apontado como coator

proferiu decisão no sentido de declinar a competência para processamento e julgamento do feito ao Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate às Organizações Criminosas de Belém – PA, nos termos da Resolução nº. 008/2013–GP/TJPA, decisão esta publicada no dia 28/09/2023, quer dizer,
mais de 01 (um) mês
depois do recebimento do IPL já relatado. E friso que, durante todo esse período, a
paciente permaneceu presa
.

Depois de redistribuído o processo (id

101716547
), noto que, em 02/10/2023, o Ministério Público foi intimado para se manifestar, porém, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão juntada aos autos originários (id

103797646
).

Sucede que, no dia 08/10/2023, o processo seguiu conclusos para decisão e somente foi movimentado em 13/11/2023, após manifestação do Ministério Público no sentido de que o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado suscitasse conflito negativo de competência, parecer este que terminou por ser acolhido pelo referido órgão judicial mediante decisão prolatada no dia 14/11/2023, ocasião em o que o incidente precitado foi arguido perante este Tribunal.

Quer dizer, depois de certificado o transcurso de prazo sem manifestação do Ministério Público nos autos,
mais de 01 (um) mês se passou sem nenhuma movimentação

na origem
, exceto dos defensores dos investigados.

De outra lado, contudo, a situação da paciente e dos demais investigados no processo originário se manteve, isto é, eles permaneceram presos durante mais esse período de pouco mais de 30 (trinta) dias sem denúncia ofertada pela acusação. Aliás, o fato é que nem mesmo o termo “processo” pode ser utilizado no caso em comento, afinal, não houve, repito, o oferecimento e, tampouco, o recebimento de peça acusatória na origem.

Ao fim e ao cabo, verifico que a prisão provisória da paciente já totaliza mais de 02 (dois) meses e que, até o momento, não houve oferecimento de denúncia na origem, o que, logicamente, não se deve somente ao fato de haver um conflito negativo de competência suscitado e, ainda, pendente de julgamento, haja vista que o extrapolamento injustificado de prazos antecedeu em muito a tal evento processual.

Nesse cenário, importante consignar que a Constituição Federal é assertiva ao conferir a todos o direito ao julgamento em prazo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII
[5]
, CF), o qual se torna ainda mais premente quando o acusado responde ao processo privado de sua liberdade, como é o caso da ora custodiada.

A propósito, a nível internacional, o tema tem sido objeto de inúmeros julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive de processos em que se aponta o Brasil como responsável pelo constrangimento ilegal decorrente do descumprimento do direito à razoável duração do processo, como, por exemplo, nos precedentes firmados no
Caso Ximenes Lopes vs. Brasil
(sentença de 4/7/2006) e, ainda, no
Caso Nogueira de Carvalho e outro vs. Brasil
(sentença de 28/11/2006), afora outros de igual relevância quanto à questão
[6]
.

No ponto, vale destacar, também, que, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[7]
,

os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

No caso dos autos, me parece claro que existem peculiaridades ímpares que levam à conclusão de que, desde a origem, tem se desenhado um cenário de extrapolamento desarrazoado de prazos, sem que a paciente tenha dado causa a referido retardo.

Desde a prisão da paciente ocorrida no dia 18/08/2023, ela permanece reclusa há mais de 02 (dois) meses aguardando somente o oferecimento de denúncia contra si, o que, a despeito da complexidade e relevância das questões processuais envolvidas, como é o caso do conflito negativo de competência, representa, indene de dúvidas, clara e significativa violação do prazo descrito no art. 46
[8]
do CPP
.

Afora o extrapolamento de prazos, é válido ressaltar, também, que o processo originário se encontra atualmente suspenso em razão do processo incidental supracitado, de modo que não seria razoável e, tampouco, proporcional exigir que a paciente aguarde ainda mais tempo presa a solução desse incidente que, registro, não possui previsão estimada de ocorrer.

Nesses termos, considerando o conjunto de fatores acima elencados, concluo que o excesso de prazo da prisão cautelar é manifesto e o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente está configurado, razão pela qual não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à concessão da ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada contra o ora paciente, nos termos do art. 654, §2º
[9]
c/c art. 316,
caput
[10]
, ambos do CPP.

Ademais, considerando que o excesso de prazo aqui reconhecido, constitui circunstância de caráter objetivo e que, nesta condição, comunica-se aos demais investigados Ronaldo Silva Castro, Gilvane Carvalho de Sousa e Antônio Hélio Carvalho de Sousa, a prudência recomenda que, por razões de isonomia, sejam a eles estendidos os efeitos desta decisão, a fim de que a prisão preventiva deles seja também revogada pelas mesmas razões de fato e de direito já delineadas, aplicando-se, no que couber, a regra versada no art. 580
[11]
do CPP.

Fica ressalvada, contudo, que o deferimento do pleito liminar, não constitui óbice à eventual decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo
a quo
, tampouco, à expedição de novo decreto de prisão cautelar em desfavor da ora paciente em caso de superveniência de fatos novos a ensejar a adoção dessa providência, preservando-se, pois, o poder geral de cautelar franqueado à autoridade coatora.

Ante o exposto,
conheço e denego
a ordem de
habeas corpus
.

No entanto, por todas as razões expendidas,
concedo ordem de
habeas corpus
, de oficio
, para
revogar a prisão preventiva
de

Regina Célia da Silva Sousa
,
filha de Luzenir Carvalho da Silva e Pedro Reis Silva, CPF nº 632.285.562-04, RG nº 3901552, nascida em 01/09/1976, residente na Rua Macapá, 22, ao lado do número 47, bairro de Fátima, Capanema/PA
;
Antônio Hélio Carvalho de Sousa
,
casado, autônomo, brasileiro, RG 6605157 PC/PA, CPF 930.770.093-15, residente e domiciliado passagem timbó, 89, centro, CEP 68700-190, Capanema-PA
;
Gilvane Carvalho de Sousa
,
casado, autônomo, brasileiro, CPF nº 810.498.893-04, RG nº 536022968 SESP/MA, residente na Rua Macapá, 22, ao lado do número 47, bairro de Fátima, Capanema/PA
; e

Ronaldo Silva Castro
,
vulgo “Roni”, filho de Regina Célia Gaspar da Silva e José Ribamar de Sousa Castro, nascido em 11/04/1996, residente na Rua Macapá, 22, ao lado do número 47, bairro de Fátima, Capanema/PA
, nos termos dos artigos 654, §2º e 580 c/c art. 316,
caput
[12]
, todos do CPP,

devendo ser expedido competente ALVARÁ DE SOLTURA, o qual deverá ser assinado pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados do Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de________

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido, cito: STJ - AREsp: 2079646 MA 2022/0060703-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 04/05/2022.

[2]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[3]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

[5]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)

[6]
Cito: Caso Olmedo Bustos y otros (sentença de 5/2/2001); Caso do Massacre de Puerto Bello v. Colômbia, sentença de 31/1/2006; e Caso López Alvarez v. Honduras (sentença de 1º/2/2006).

[7]
Por todos, cito: RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE PERDURA HÁ CERCA DE 6 ANOS E 6 MESES. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SEM PREVISÃO CONCRETA DE DATA PARA ACONTECER.
TEMPO DESPROPORCIONAL. COAÇÃO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO PROVIDO
. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. In casu, apesar de ter sido expedida recomendação de celeridade ao Juízo de primeiro grau no RHC n. 133.503/CE, passado cerca de um ano ainda não há notícia de previsão de data para designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Ademais, recentemente foi formulado e distribuído pedido de desaforamento pelo Ministério Público Estadual ? ainda não analisado ?, o que por certo prolongará significativamente a já exacerbada duração da custódia cautelar. 3.
Conquanto se valide a extensão do tempo para o trâmite da demanda, em razão de sua grande complexidade (vários denunciados e testemunhas), a preservação do cárcere cautelar por cerca de 6 anos e 6 meses, sem nem sequer prognóstico claro para o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, configura a letargia do aparato do Estado e o constrangimento ilegal, mormente se havia possibilidade concreta de que a tramitação se encerrasse em primeiro grau com maior brevidade
. 4. Sem embargo, à vista da gravidade concreta das condutas que deram supedâneo à pronúncia, verifica-se adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor ao acusado medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 5. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do réu por providências cautelares alternativas, sem prejuízo do restabelecimento da constrição provisória, se sobrevier situação que configure a exigência da medida mais severa. Extensão dos efeitos aos coacusados (STJ - RHC: 153214 CE 2021/0282369-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

[8]
Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado.

[9]
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. [...] § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[10]
316 CPP. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[11]
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

[12]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Belém, 01/12/2023